Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725021-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RONALDO COELHO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum (Processo no 0729319-36.2019.8.07.0001), proposta por AK RONALDO COELHO SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pela empresa ré, ora Agravante, atribuindo-lhe o encargo de adiantar os honorários periciais relativos à elaboração do laudo técnico de apuração do valor devido. Eis o teor da decisão, verbis: “(...) Inicialmente, esclareço ao devedor que não há de se falar em nulidade da presente liquidação, eis que não houve decisão que lhe causou prejuízo. Analisando o teor a sentença proferida nos autos do processo 2015.07.1.001243-8, movido por Ronaldo Coelho em face de MRV Engenharia, o qual tramitou perante o 2o Juizado Especial de Taguatinga, verifico que o pedido e a causa de pedir são diversos daqueles indicados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na ação civil pública. Nesta ação, o MPDFT requer a declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, indenização por dano moral, lucro cessantes pelo atraso na entrega da obra e desvalorização do imóvel sofrida por vícios do empreendimento. Já nos autos de no 1243-8/15, a parte autora buscou tão somente a reparação de lucro cessantes. Logo, apenas este pedido é coincidente nas duas ações Em todo caso, o que se busca na presente liquidação de sentença não é a reparação do lucro cessantes, mas apurar o valor da desvalorização do imóvel do credor. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Esse mesmo artigo em seu parágrafo quarto prevê que: há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Assim, não há como acolher a pretensão da executada de reconhecimento da coisa julgada no presente caso, uma vez que, a causa de pedir e o pedido são diversos. Já em relação à alegação de ter o autor optado pelo processo individual em face do coletivo, verifico que não se mostra feliz o argumento do devedor. Segundo art. 94 do CDC, proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Já o art. 104 prevê que as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. No caso em análise, a ação individual foi proposta antes do ajuizamento da ação civil pública. A publicação do edital para conhecimento de eventuais terceiros interessados ocorreu em 25/02/2016 (ID no 65196150). Nesta data, a ação individual proposta pelo autor já havia transitado em julgado, conforme se extrai do andamento processual dos autos 2015.07.1.001243-8 (Trânsito em julgado em 18/11/215). Logo, não haveria como a parte exequente requerer a suspensão da ação individual, eis que esta já se encontrava sentenciada e transitada em julgado. Por fim, esclareço ao devedor que o perito nomeado por este juízo em decisão de ID 57001090 é engenheiro. Em prosseguimento, oportunizo a parte devedora ofertar quesitos e indicar assistentes técnicos, no prazo de 10 (dez) dias. Atendida a intimação, intime-se o expert, a fim de se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre impugnação aos valores dos honorários periciais (65193883, pg. 14). (...)” - id. 65848559, dos autos principais. A ré, então, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “(...) A parte requerida opôs embargos de declaração de ID 66389729 em face da decisão de ID 65848578. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Em prosseguimento, oportunizo a parte devedora ofertar quesitos e indicar assistentes técnicos, no prazo de 10 (dez) dias. Atendida a intimação, intime-se o expert, a fim de se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre impugnação aos valores dos honorários periciais (66396755, dos autos principais). Inconformada, a parte ré interpõe o presente recurso (id. 17975848), e em suas razões recursais argui, preliminarmente, ausência de fundamentação da decisão agravada, em ofensa ao art. 486, §1o, do CPC. Argumenta, nesse sentido, a negativa de prestação jurisdicional, face a ausência de análise dos pedidos do agravante, não considerando o Magistrado a quo a eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como a aplicação do sistema opt in ao feito, requerendo, assim, a cassação da decisão. No mérito, aduz ser necessária a reforma da decisão agravada, para extinguir a demanda de origem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, pois a parte agravada teria deduzido ação individual (processo no 2015.07.1.001243-8), tendo sido julgada parcialmente procedente e, após a satisfação da obrigação, arquivada, estando, desse modo, acobertada pela coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Assinala que diante da ciência da parte agravada acerca da existência da ação coletiva, não optando pela suspensão da demanda individual, operou-se os efeitos do sistema opt in, devendo, portanto, ser reformada a decisão para extinguir o cumprimento de sentença de origem, nos termos do art. 94 e 104, do CDC. Acrescenta o Agravante ser necessária a redistribuição dos honorários periciais, diante da disposição contida no art. 95, do CPC, em que havendo requerimento por ambas as partes, os honorários periciais serão rateados. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo, com o sobrestamento do feito originário, até que o recurso possa ser apreciado pelo órgão colegiado. Pugna, preliminarmente, pela cassação da decisão, por ausência de fundamentação e, no mérito, por sua reforma, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito e, subsidiariamente, para que os honorários periciais sejam rateados com a parte autora/agravada Preparo recolhido (id. 17975850). DECIDO. Prima facie, entendo ser cabível o presente recurso, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entretanto, a partir de um juízo de cognição meramente perfunctório, próprio deste momento processual, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada não se fazem presentes. Em primeiro lugar, porque, a despeito das alegações recursais, a eficácia preclusiva da coisa julgada em relação ao autor diz respeito apenas aos fatos e aos fundamentos utilizados para buscar a procedência do pedido, desde que dentro da mesma causa de pedir. Ou seja, uma segunda demanda, na qual se alegam outros fatos ou outra fundamentação jurídica não deduzidos na primeira, caracteriza, na verdade, nova ação, já que ausente a tríplice identidade relacionada aos seus elementos, seja em relação a nova causa de pedir ou a novo pedido. Fincada esta premissa, e ao analisar o teor da decisão agravada, verifica-se que, conquanto a parte recorrida tenha, anteriormente, ajuizado demanda individual com elementos distintos (processo no 2015.07.1.001243-8), o magistrado singular realizou a necessária confrontação entre estas e a ação civil pública da qual se originou a sentença liquidanda. In verbis: “(...) Analisando o teor a sentença proferida nos autos do processo 2015.07.1.001243-8, movido por Ronaldo Coelho em face de MRV Engenharia, o qual tramitou perante o 2o Juizado Especial de Taguatinga, verifico que o pedido e a causa de pedir são diversos daqueles indicados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na ação civil pública. Nesta ação, o MPDFT requer a declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, indenização por dano moral, lucro cessantes pelo atraso na entrega da obra e desvalorização do imóvel sofrida por vícios do empreendimento. Já nos autos de no 1243-8/15, a parte autora buscou tão somente a reparação de lucro cessantes. Logo, apenas este pedido é coincidente nas duas ações Em todo caso, o que se busca na presente liquidação de sentença não é a reparação do lucro cessantes, mas apurar o valor da desvalorização do imóvel do credor. (...)” id. 65848559, dos autos principais Logo, a tese recursal, no sentido de que todos os fatos e circunstâncias relacionados à relação contratual deveriam ter sido deduzidos de imediato, num único processo, carece, em princípio, a meu ver, de fundamentação jurídica razoável que evidencie a probabilidade de provimento do recurso. Este mesmo fundamento, aliás, também mitiga a tese de necessidade de suspensão de ações individuais com a superveniência de ação coletiva, considerando que, no caso concreto, tratavam-se de ações distintas, com diferentes pedidos e causas de pedir. Além disso, quanto aos honorários periciais, percebe-se que a realização desta prova foi pleiteada apenas pela parte ré/agravante (id. 65193888, p.15), enquanto a parte autora/agravada limitou-se a informar que pretendia provar o valor líquido da sentença liquidando por meio de laudos privados e anúncios de avaliação colhidos no mercado imobiliário local (65775781, p. 2 e 3, dos autos originários). Assim, não parece ser o caso de rateio dos honorários periciais previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, considerando que, na hipótese, a realização desta prova não chegou a ser pleiteada pela parte recorrida. Desse modo, não vislumbro, a partir desta análise superficial, carga argumentativa suficientemente robusta que evidencie teratologia na decisão agravada ou permita inferir a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, não preenchidos os requisitos legais, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora